Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SUB-ROGAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Cristiano Cabral contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo de arbitramento de aluguéis sem resolução de mérito, com fundamento na superveniente perda de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). O embargante alega omissão e erro de premissa fática ao se considerar o imóvel como bem comum, contrariando coisa julgada formada na ação de sobrepartilha no 0747692-70.2019.8.07.0016, que reconheceu sua propriedade exclusiva, adquirida por sub-rogação com recursos da venda de cotas empresariais anteriores ao casamento. Sustenta, ainda, que a ocupação exclusiva do imóvel pela ex-cônjuge impõe indenização, a despeito do acordo homologado na ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao desconsiderar decisão anterior que reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel ao embargante; (ii) determinar se, apesar do reconhecimento da titularidade exclusiva, subsiste interesse processual na ação de arbitramento de aluguéis, diante da existência de acordo homologado judicialmente prevendo compensação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão e o erro de premissa fática restam caracterizados, pois o acórdão embargado desconsidera o teor do julgado proferido na ação de sobrepartilha no 0747692-70.2019.8.07.0016, que reconhece a aplicação integral dos recursos provenientes da venda de cotas empresariais na aquisição do imóvel, afastando sua natureza comum.
4. No caso dos autos não se discute a titularidade exclusiva do imóvel, mas se persiste a perda do interesse processual, em razão da existência de acordo homologado judicialmente na ação de alimentos no 0732102-53.2019.8.07.0016, prevendo expressamente a compensação de eventuais valores pelo uso exclusivo do bem na fase de partilha, o que torna desnecessária a via autônoma de arbitramento de aluguéis.
5. A cláusula de compensação entre os ex-cônjuges, constante do acordo judicial, não foi impugnada pelo embargante, prevalecendo a autonomia privada e a boa-fé objetiva como fundamentos para manutenção da extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
7. Evidencia-se a perda do interesse processual em ação autônoma de arbitramento de aluguéis quando há acordo judicial homologado prevendo compensação patrimonial futura em razão do uso do bem.
8. A omissão e o erro de premissa fática no acórdão são sanáveis em embargos de declaração, mas não autorizam efeitos modificativos quando o fundamento decisório subsistente é autônomo e legítimo.
9. A autonomia privada e os acordos formalmente homologados judicialmente prevalecem, em regra, sobre pretensões autônomas incompatíveis, especialmente quando não impugnados por vício.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.023; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1697193, 0747692-70.2019.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 15/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1965545, 0731051-52.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 18/02/2025.